Tribunal: STF
Processo: AI 468040
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário
não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada
sob o ângulo estritamente legal.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento
 não resulta da circunstância de a matéria haver sido argüida pela
parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e
decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o
tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se
 diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento
explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões
recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao
preceito evocado pelo recorrente.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo
557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus
decorrente da litigância de má-fé.